Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711189-68.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIEGO FERNANDO OLIVEIRA MESSIAS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. TRANSAÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a exclusão do autor do concurso público para ingresso no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, sob o fundamento de que fatos desabonadores de conduta ética e social, configurados pela celebração de transação penal, o tornariam inapto para o cargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a exclusão do candidato com fundamento exclusivo de que fez acordo de transação penal viola o princípio da presunção de inocência e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; (II) determinar se o poder discricionário da Administração, ao avaliar a sindicância de vida pregressa, foi exercido em conformidade com os limites constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A transação penal, conforme disposto no art. 76, §§ 4o e 6o, da Lei no 9.099/95, não implica reconhecimento de culpa, tampouco gera efeitos penais ou extrapenais que desabonem a conduta do candidato para fins de sindicância de vida pregressa. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema no 22 de Repercussão Geral (RE no 560900), firmou o entendimento de que a exclusão de candidato com base em inquéritos ou ações penais em curso viola o princípio da presunção de inocência, ressalvando apenas as hipóteses de crimes de gravidade excepcional e relação direta com as atribuições do cargo, o que não se aplica à hipótese dos autos. 5. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal consolidaram o entendimento de que a eliminação de candidato em razão de transação penal viola o princípio constitucional da presunção de inocência e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, salvo se houver fatos graves e devidamente demonstrados pela Administração. 6. No caso concreto, embora conste na fundamentação da sentença que o autor foi considerado não recomendado em razão da identificação de fatos desabonadores de sua postura ética e social, e não em razão exclusivamente de inquérito policial instaurado para apurar a denúncia de maus tratos ao seu enteado, este foi o único fato indicado como desabonador na decisão administrativa. 7. A sindicância de vida pregressa deve observar critérios objetivos e razoáveis, garantindo a ampla acessibilidade aos cargos públicos, nos termos do art. 5o, XXXV e LVII, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação provida. Unânime. Tese de julgamento: 1. A transação penal, por não implicar reconhecimento de culpa ou gerar efeitos penais/extrapenais, não pode ser utilizada isoladamente como fundamento para a exclusão de candidato em concurso público. 2. A sindicância de vida pregressa deve respeitar o princípio da presunção de inocência e os critérios de razoabilidade e da proporcionalidade, sendo ilegítima a eliminação de candidato em razão de fato sem gravidade excepcional ou incompatibilidade com as atribuições do cargo a ser exercido, em decisão devidamente fundamentada. 3. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, LVII e 144; Lei no 9.099/95, art. 76, §§ 4o e 6o; e CPC/2015, arts. 1.012, 1.013 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 560900, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.02.2020, DJe 17.8.2020 (Tema no 22 de Repercussão Geral); STF, AI no 829186 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 23.4.2013, DJe 27.6.2013; STJ, AgInt no REsp no 1.453.461/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 9.10.2018, DJe 15.10.2018; e TJDFT, Acórdão no 1281793, 0700911-47.2020.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 9.9.2020. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 2o da Lei 9.784/1999, por malferimento aos princípios da Administração Pública: razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta, em síntese, que o recorrido foi considerado não recomendado em razão da identificação de fatos desabonadores em sua postura ética e social, e não em razão exclusivamente de inquérito policial instaurado para apurar a denúncia de maus tratos ao seu enteado. A eliminação do concurso, pois, de modo algum configurou ato abusivo ou ilegal, porque decorreu de avaliação, pela Administração Pública, no exercício do múnus público, de que as condutas do candidato não eram compatíveis com aquelas esperadas para o ocupante do cargo público em questão. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF, a fim de comprová-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do apelo especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso LVII, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, por afronta aos princípios da legalidade e da moralidade. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o da Lei 9.784/1999, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário acerca do aventado vilipêndio aos artigos 5o, inciso LVII, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030